Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-62.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DIVERGÊNCIA MANIFESTA DE ASSINATURAS DA PARTE AUTORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONCESSÃO DE DERRADEIRO PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial. Em caso de não cumprimento da determinação, impõe-se o indeferimento da inicial e, por conseguinte a extinção do processo sem resolução de mérito.
2. Deve ser mantida a extinção do processo quando descumprida, sem justificativa, a determinação de apresentação de procuração com firma reconhecida em cartório, diante de diferença explícita de assinaturas da autora nos documentos apresentados, fundada no poder geral de cautela e no dever de prevenção ao uso predatório da jurisdição.
3. Negou-se provimento ao apelo do autor.